Tribunal: TJDFT
Processo: 0727364-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
1. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 371 do diploma processual, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento.
2. Sendo assim, afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação.
3. Todavia, no caso em exame, da análise dos atos processuais e da fundamentação da sentença, constata-se que o julgador acabou incorrendo em violação ao direito à ampla defesa e, em última análise, ao devido processo legal, ao indeferir o pedido de quebra de sigilo bancário do autor e a produção de prova oral e, na sentença, rejeitar a pretensão de partilha de parte do patrimônio indicado pela ré, com fundamento na insuficiência da prova por ela produzida.
4. Em se considerando que as provas requeridas pela apelante e não deferidas pelo d. magistrado teriam o potencial, em abstrato, de comprovar as alegações da ré, que constitui fato controvertido no feito e, portanto, poderia influenciar diretamente o julgamento da lide, resta configurada a ocorrência de cerceamento de defesa na espécie.
5. Apelação cível da ré conhecida e provida. Sentença anulada. Agravo interno prejudicado. Apelação cível do autor prejudicada.